Tribunal: TJSP
Processo: 0004788-81.2012.8.26.0052
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de que existiria contradição no Acórdão quanto ao momento em que foram tiradas as fotografias do apelante no dia dos fatos. Possibilidade de aclaramento do decisum, sem efeitos infringentes. Ato de voltar para casa para buscar uma arma de fogo, depois da provocação da vítima, que foi considerado pelos jurados causa de quebra do nexo previsto no art. 121, § 1o, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de que existiria contradição no Acórdão quanto ao momento em que foram tiradas as fotografias do apelante no dia dos fatos. Possibilidade de aclaramento do decisum, sem efeitos infringentes. Ato de voltar para casa para buscar uma arma de fogo, depois da provocação da vítima, que foi considerado pelos jurados causa de quebra do nexo previsto no art. 121, § 1o, do CP, independentemente das fotografias. Ausência de contrariedade às provas dos autos. Embargos acolhidos para aclarar a decisão, sem efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0004788-81.2012.8.26.0052/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SINELSON TEIXEIRA DE SOUZA, é embargado COLENDA 16a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TJSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
decisão unânime, acolheram parcialmente os embargos para aclarar o v.
Acórdão, sem efeitos infringentes, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004788-81.2012.8.26.0052/50000 -Voto no 39076
2
16a Câmara Criminal
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 0004788-81.2012.8.26.0052/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Sinelson Teixeira de Souza
Embargada: 16a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
VOTO n° 39076
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de que
existiria contradição no Acórdão quanto ao momento em
que foram tiradas as fotografias do apelante no dia dos
fatos. Possibilidade de aclaramento do decisum, sem efeitos
infringentes. Ato de voltar para casa para buscar uma arma
de fogo, depois da provocação da vítima, que foi
considerado pelos jurados causa de quebra do nexo previsto
no art. 121, § 1o, do CP, independentemente das fotografias.
Ausência de contrariedade às provas dos autos. Embargos
acolhidos para aclarar a decisão, sem efeito infringente.
1. O embargante SINELSON TEIXEIRA DE SOUZA foi
denunciado, processado e condenado por crime do artigo 121, caput, c.c. art.
73, do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, que cometeu em dia 28
de julho de 2012. Ao recurso em sentido estrito, esta C. Câmara negou
provimento. Realizada a sessão plenária do Júri, SINELSON terminou
condenado às penas de 6 anos de reclusão pelo homicídio e 2 anos de
reclusão e 10 dias-multa pela posse ilegal de arma de fogo. O regime inicial
fixado foi o intermediário (fls. 342/343 e 534/535).
Recorreu esperando a anulação da decisão para realização de
novo julgamento por considerar que as provas não sustentavam a decisão
dos Jurados, pois estaria evidente a existência do privilégio do artigo 121, §
1o, do Código Penal. Além disso, argumentou que o delito do Estatuto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004788-81.2012.8.26.0052/50000 -Voto no 39076
3
Desarmamento deveria ter sido considerado absorvido pelo homicídio (fls.
460/474), mas teve a sentença integralmente confirmada por decisão unânime
desta C. 16a Câmara Criminal proferida em 27 de fevereiro de 2020 (fls.
480/482).
Agora, opõe embargos de declaração a fim de ver sanar suposta
contradição da decisão em relação ao momento em que foram tiradas as
fotografias do apelante, no dia dos fatos. Considera que o v. Acórdão teria
feito referência ao fato de que as fotos foram tiradas antes do homicídio, mas
depois da agressão, o que não ocorreu. Por esse motivo, reputa que o
afastamento dessa circunstância evidenciaria o fato de que o homicídio foi
cometido logo após injusta provocação da vítima, a demandar a anulação do
julgamento pelo Tribunal Popular por frontal contrariedade às provas (fls.
485/491).
É o relatório.
2. Voto pelo acolhimento dos embargos para aclarar um ponto
relevante da decisão, mas que não terá o efeito desejado pelo embargante.
O v. Acórdão realmente afirma que o nexo entre a possível
injusta provocação da vítima, quando teria agredido SINELSON e a
efetivação do homicídio foi cingido. Assim constou: “Ainda que existam
indícios no sentido de que a vítima teria provocado a briga com algum
comportamento inadequado, ficou sobejamente demonstrado que o homicídio não se
deu logo após a provocação, preferindo SINELSON retornar para casa, deixar-se
fotografar pela testemunha Vandelina para registrar os ferimentos que sofreu (fls.
104 e 270), armar-se com o revólver que havia adquirido há meses, e só aí voltar a
procurar a vítima em sua casa, chegando ao absurdo de errar a pontaria e ferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004788-81.2012.8.26.0052/50000 -Voto no 39076
4
mortalmente sua esposa” (fls. 481).
O ponto contraditório, portanto, segundo o embargante, seria o
de que a testemunha Vandelina declarou ter tirado as fotografias do apelante
depois do homicídio e não antes.
Relendo o termo de depoimento de Vandelina na fase do
sumário da culpa, percebo que razão assiste à defesa, pois realmente sugere
ter tirado as fotos depois do homicídio: afirmou que ele chegou em sua casa
machucado e desarmado e que nesse momento tirou as fotos. Ocorre que,
antes disso, ele lhe teria dito que perdeu a cabeça e atirou contra o desafeto,
errando e atingindo Lucicleide (fls. 270).
A redação dúbia e o fato de que essa testemunha importante
não foi sido ouvida em plenário certamente contribuíram para o equívoco
deste Relator, mas a verdade é que um comportamento da sua própria defesa
foi o maior responsável. Afinal, ao juntar as fotografias na defesa prévia, o
Advogado signatário declarou o seguinte: “Requer a juntada de fotografias do
acusado logo após a agressão perpetrada por Luís H.S.G. (DOC. 01/05)” (fls.
104, resposta à acusação, destaquei em negrito e protegi o nome completo do
ofendido).
Fica aclarado, portanto, que, ao contrário do que constou do v.
Acórdão, SINELSON, logo após a provocação da vítima na via pública,
preferiu voltar para sua casa, armar-se com um revólver, e só então procurar
pelo ofendido na residência dele, deixando-se fotografar pela testemunha
Vandelina apenas depois dos fatos.
Contudo, o efeito infringente buscado pelo embargante não
deve ser operado. Afinal, mesmo com a retirada dessa circunstância,
continua evidente que o homicídio não ocorreu logo após a provocação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004788-81.2012.8.26.0052/50000 -Voto no 39076
5
vítima, como bem consideraram os jurados, pois SINELSON, depois de ser
agredido, retornou para sua casa, armou-se, e só então saiu para procurar o
desafeto. Não é descabido rememorar também que
Assim, inexistindo flagrante contrariedade da decisão dos
jurados com as provas dos autos, fica novamente confirmado veredito
soberano do Tribunal Popular.
3. Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos para
aclarar o v. Acórdão, sem efeitos infringentes.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator